Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714481-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DAS AGUAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Consta na decisão agravada que foram juntados, nos autos originários, documentos relativos às declarações de imposto de renda e extratos bancários dos últimos três meses. Contudo, verifico que não é possível a esta relatora ter acesso aos referidos documentos, provavelmente, em virtude terem sido juntados em sigilo. Desse modo, antes de apreciar a liminar mostra-se necessário ter acesso aos referidos documentos. Assim sendo, determino que as agravantes juntem as declarações de imposto de renda e extratos bancários dos últimos três meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora